Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo juízo a quo[1], o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento dos pedidos formulados na ação que manejara a agravada em desfavor da agravante. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27222852